Tribunal: TJDFT
Processo: 0725917-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA OBRA. MULTA CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. PAGAMENTO CONSIGNADO EM JUÍZO E PENHORA PARCIAL. GARANTIA PELAS VIAS TRANSVERSAS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos pressupõe a prestação de garantia por penhora, depósito ou caução suficientes (artigo 919, § 1o, do CPC).
2. Ainda que as regras de definição de competência no primeiro grau de jurisdição justifiquem a tramitação da demanda declaratória e da execução de título extrajudicial (e, em consequência, dos embargos à execução) em varas distintas, o fato é que as soluções dadas nos embargos à execução e no pedido consignatório podem se contradizer. Assim, se as causas se fundamentam em fato comum, mas as regras de competência inviabilizam o julgamento conjunto, é prudente que as soluções dadas não sejam contraditórias.
3. A existência de oblação na pretensão consignatória, para efeito de conhecimento de embargos à execução, pode ser aproveitada como instrumento de garantia do juízo exequente, não obstante se tratem de lides que tramitam por juízos distintos. Cumpre, contudo, que seja ressalvado que, na hipótese de improcedência do pedido consignatório, não poderá o consignante levantar a quantia consignada sem antes atender às inteiras à garantia inerente à execução correlata.
4. A exigência da caução para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos em análise implica em bis in idem, já que, em última análise, a agravante despenderá ou garantirá pela mesma dívida duas vezes.
5. Agravo conhecido e provido.